Tribunal: TJSP
Processo: 1016273-38.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais. Plano de Saúde. Alegada abusividade e descumprimento do contrato. Descredenciamento de prestadores de serviço que é permitido, desde que comunicados previamente os beneficiários do plano e garantida a qualidade do serviço alternativo. Inteligência do artigo 17 da Lei no 9.656/98. Requisitos não demonstrados na hipótese. Precedentes da

Ementa:
Ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais. Plano de Saúde. Alegada abusividade e descumprimento do contrato. Descredenciamento de prestadores de serviço que é permitido, desde que comunicados previamente os beneficiários do plano e garantida a qualidade do serviço alternativo. Inteligência do artigo 17 da Lei no 9.656/98. Requisitos não demonstrados na hipótese. Precedentes da Câmara, inclusive em relação à mesma Operadora. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.